Tribunal: TJDFT
Processo: 0707953-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TERMO CIRCUNSTANCIADO. FATO OCORRIDO NO SETOR HABITACIONAL JARDINS MANGUEIRAL, ANTES DA LEI COMPLEMENTAR No 958/2019. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília em face do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, o qual declinou da competência para processar e julgar o feito com fulcro no art. 70 do CPP e na Lei Complementar distrital n. 958, de 20/12/2019, que teria inserido o bairro Jardins Mangueiral nos limites territoriais e geográficos da Região Administrativa do Jardim Botânico e o excluído de São Sebastião.
2. O Juízo Suscitado afirma, em síntese, que o local em que ocorridos os fatos noticiados no Termo Circunstanciado insere-se atualmente na Região Administrativa do Jardim Botânico, após modificação da legislação (LC/DF 958/2019), e, portanto, inclui-se na competência da Circunscrição Judiciária de Brasília.
3. Por sua vez, o Juízo Suscitante defende, em resumo, que a lei distrital não possui o condão de modificar competência jurisdicional fixada anteriormente por norma própria.
4. Verifica-se que os fatos que deram origem ao Termo Circunstanciado 110/2019 – DEAM ocorreram na QC 01, Rua H, Bl H, Ap 24, Jardim Mangueiral, São Sebastião/DF, no dia 07/02/2019, em que se noticia suposta prática de delito de menor potencial ofensivo.
5. A Lei no. 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, fixou a delimitação judiciária em circunscrições, dentre elas a Circunscrição Judiciária de São Sebastião (Art. 17 e Anexo IV), estabelecendo que o Tribunal de Justiça poderá utilizar, como critério para criação de novas Circunscrições Judiciárias, as respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal (artigo 17, §2o, Lei no. 11.697/2008, e artigo 2o da Resolução no. 4/2008).
6. A competência territorial da Circunscrição Judiciária de São Sebastião foi definida na data de sua instalação, pela Portaria Conjunta 52/2008, quando o Setor Habitacional Jardins Mangueiral integrava a Região Administrativa de São Sebastião, por força das Leis distritais n. 467/1993 e n. 705/1994, bem como da Lei Complementar distrital n. 803/2009 (art. 135, incisos XXI e XXVI).
7. Essas eram as normas em vigor quando da prática do fato, 07/02/2019.
8. A LC/DF 958, de 20 de dezembro de 2019, que alterou os limites físicos das Regiões Administrativas do Distrito Federal, é posterior ao fato delituoso (07/02/2019) e à distribuição do Termo Circunstanciado, não podendo ser utilizada para alterar a competência do Juízo Suscitado, tendo em vista o princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC c/c art. 3o do CPP).
9. Nesse contexto, no caso em análise, devem ser aplicadas as regras de competência territorial vigentes no momento da distribuição do Termo Circunstanciado. Nenhuma modificação superveniente do estado de fato ou de direito poderá alterar a competência para processamento e julgamento da causa, já que não se trata de supressão de órgão judiciário ou alteração superveniente da competência absoluta (a competência territorial é relativa).
10. Eventual alteração no aspecto geográfico das Regiões Administrativas do Distrito Federal somente poderá ser utilizada como critério para aferição de competência, observados os termos do art. 17, §2o, da Lei no. 11.697/2008, quando os fatos ocorrerem após a promulgação da respectiva norma.
11. Destaca-se que o art. 6o da Resolução no 4/2008 deste TJDFT determina que as novas Regiões Administrativas permanecerão sob a área de jurisdição da Circunscrição Judiciária da qual tiver sido desmembrado o respectivo território, ressalvada a possibilidade de regulamentação diversa pelo Tribunal Pleno.
12. Desse modo, é competente o Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião para processar e julgar a causa relativa a fatos ocorridos nos limites do Setor Habitacional Jardins Mangueiral e que deram origem ao Termo Circunstanciado subjacente ao feito em que suscitado o presente conflito.
13. Conflito negativo de competência ADMITIDO para DECLARAR a competência do Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, para processar e julgar o feito.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.